Tribunal: TJDFT
Processo: 0787358-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e IPREV asseverando vício no acórdão, pois apesar da ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 ter sido proposta em 30/08/2023, o acórdão embargado não reconheceu a prescrição sobre a parcela de agosto/2018 conforme requerido no recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação do vício impõe a verificação de eventual contradição existente no acórdão embargado consistente manutenção da sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores descontados sobre a GAR (Gratificação de Atividade de Risco) a título de contribuição previdenciária atinente a agosto/2018.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No item 8 do acórdão embargado foi esclarecido ser devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a GAR, observando-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto 20910/32, tendo como marco temporal a ação de protesto 0709818-06.2023.8.07.0018, distribuída em 30/08/2023.
5. Assim, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32, contados da distribuição do protesto interruptivo, em 30/08/2023, ação no 0709818-06.2023.8.07.0018.
6. Verifica-se que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício no julgamento quando foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, não há necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48.